Tribunal: TJDFT
Processo: 0722770-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO COM VALOR OBJETO DE OUTRA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O recurso somente poderá ser considerado inepto quando o recorrente não demonstrar os fundamentos de fato e de direito aptos a impugnar, ainda que em tese, a decisão ou sentença recorrida.
2. Não se mostra possível determinar a suspensão de cumprimento de sentença enquanto estiver pendente de julgamento recurso vinculado a ação diversa, principalmente porque a decisão travada na outra ação não integra o título judicial objeto do cumprimento de sentença.
3. Não se mostra possível a fixação de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento se a decisão agravada não os houver fixado.
4. Agravo de instrumento desprovido.